Tribunal: TJDFT
Processo: 0724007-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724007-74.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA SILVA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifico que as partes demonstraram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa do noticiado no ID no 56723179, transigiram quanto ao objeto da ação, compondo as cláusulas que, doravante, regularão a relação debatida e seus efeitos, pleiteando, em razão disso, a homologação do acordo firmado (ID's no 63972851 e 64015356), com a consequente desistência do recurso. De fato, é possível a homologação do referido acordo judicial nesta seara recursal, mesmo após o julgamento do feito, ainda mais porque o direito em discussão é patrimonial e disponível. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo extrajudicial apresentado pelas partes (ID no 56723179) para que produza seus jurídicos e legais efeitos; extinguindo, por consequência, o processo com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, III, “b”, do CPC e 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT. Custas finais e honorários na forma ajustada. Preclusa esta decisão, baixem os autos ao d. Juízo de origem para as providências de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator